Tribunal: TJDFT
Processo: 0701792-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701792-24.2020.8.07.0018 RECORRENTES: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CONDOMÍNIO DO PARKSHOPPING RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. TLP. PESSOA JURÍDICA QUALIFICADA COMO GRANDE GERADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS. SHOPPING CENTER. SERVIÇO POSTO À DISPOSIÇÃO. UTILIZAÇÃO AINDA QUE EM POTENCIAL. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ação de conhecimento em que os autores pediram: a) a tutela antecipada de urgência para determinar ao DF que se abstenha de efetuar as cobranças a título de Taxa de Limpeza Pública vencidas e vincendas relativas a todas as inscrições fiscais de IPTU/TLP que integram o imóvel onde está localizado o empreendimento do autor; b) no mérito, que seja reconhecida a inocorrência do fato gerador da TLP, com a declaração de inexistência de relação jurídica entre os Autores e o Réu; c) subsidiariamente, seja reconhecida a impossibilidade de o serviço de execução e a conservação da limpeza de vias e logradouros ser remunerado pela TLP, com o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança; e d) a condenação do réu na devolução de todos os valores despendidos pelos Autores nos últimos cinco anos a título de TLP, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados desde o pagamento indevido, além da correção monetária. 1.1. A tutela de urgência foi indeferida em sede de primeiro grau e mantida na segunda instância. 1.2. Sentença de total improcedência. 1.3. Na apelação, os autores requerem a nulidade e a reforma da sentença. Suscitam a preliminar de nulidade da sentença por violação ao art. 1.022, II e parágrafo único, II combinado com o art. 489, §1o, IV e VI do CPC, tendo em vista que o juízo de primeiro grau não se manifestou, nem mesmo após oposição de embargos de declaração, quanto ao ofício juntado aos autos informando que não há qualquer prestação de serviço de coleta, tratamento ou disposição final dos resíduos pela SLU, nem quanto aos contratos que comprovam que todas as etapas do recolhimento do lixo produzido são realizadas por empresas privadas contratadas pelos apelantes. No mérito, apontam ausência de fato gerador do tributo em relação ao serviço de coleta de lixo previsto no art. 2o, parágrafo único, alínea a da Lei no 6.945/81 e a inconstitucionalidade da alínea ?b? do mesmo artigo, que prevê a execução e conservação de vias e logradouros púbicos como serviços prestados pelo DF a serem remunerados pela mesma taxa. Asseveram que a coleta do lixo produzido é feita pelos funcionários do empreendimento em razão do grande volume gerado, assim, consideram que não se enquadram nos requisitos ensejadores da cobrança da TLP. Defendem que houve afronta ao princípio da legalidade tributária, disposto no art. 150, I, do CTN, por exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça, uma vez que o tributo existente define a hipótese de incidência do fato gerador da obrigação tributária principal como o recolhimento de lixo ordinário e não extraordinário, como no caso dos autos. Alegam que há inconstitucionalidade da cobrança em razão da impossibilidade do serviço de execução e a conservação da limpeza de vias e logradouros ser remunerado pela TLP, uma vez que não há divisibilidade e tampouco referibilidade, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Preliminar de nulidade. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.1. O magistrado sentenciante já levou em consideração no juízo de mérito o fato de as apelantes arcarem com os ônus do recolhimento do lixo extraordinário, conforme se depreende da sentença. 2.2. Preliminar rejeitada. 3. No Distrito Federal, a Taxa de Limpeza Pública foi instituída pela Lei no 6.945/81, cujos arts. 2o e 3o afirma: 3.1. A Taxa de Limpeza Pública tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição (Art. 2o, caput). 3.2. Consideram-se serviços de limpeza pública, para efeito de cobrança da taxa de que trata este artigo, as seguintes atividades realizadas pelo órgão competente do Governo do Distrito Federal, no âmbito do seu respectivo território: a) a retirada periódica de lixo nos prazos e nas formas estabelecidas pelo órgão de limpeza pública, de imóveis de qualquer natureza ou destinação; b) a execução e a conservação da limpeza de vias e logradouros públicos; c) a destinação sanitária dada ao lixo coletado, na forma das alíneas anteriores (Parágrafo único, do art. 2o). 3.3. A Lei dos Grandes Geradores de Resíduos Sólidos não afasta a exigibilidade da TLP, pois o Serviço de Limpeza Urbana continua realizando a coleta dos resíduos recicláveis secos de todos os grandes geradores e mantém a coleta dos resíduos para todos os geradores até 120 litros por dia. 3.4. Ainda que os apelantes não utilizem a coleta publica de resíduos, o serviço lhe é disponibilizado, o que caracteriza a utilização potencial. 4. O Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se sobre o tema, declarou constitucional a cobrança da TLP pelo Distrito Federal. 4.1. Precedente: (...) 1. A Taxa de Limpeza Pública prevista na Lei n. 6.945/81, do Distrito Federal, é constitucional, vez que instituída em decorrência de atuação estatal específica e divisível. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento.? (RE 488174 AgR / DF, Relator(a): Min. Eros Grau Julgamento: 24/06/2008 ). 5. Recurso improvido. As recorrentes sustentam, no recurso especial, ter o acórdão recorrido negado vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 20 e 27, todos da Lei Federal 12.305/2010, 79, inciso I, e 97, ambos do Código Tributário Nacional, afirmando inexistir fato gerador ou lei que legitime a cobrança da Taxa de Limpeza Pública, porque os grandes geradores de resíduos são integralmente responsáveis pelo recolhimento e gerenciamento do lixo produzido em seu empreendimento. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral e de reeditarem os argumentos do especial, apontam contrariedade aos artigos 145, inciso II, e 150, inciso I, ambos da Constituição Federal. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA (OAB/RJ 112.310). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, “Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, aí incluídas as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel Codex, caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso integrativo”. (EDcl no AgInt nos EAREsp 1344226/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 3/3/2022). Melhor sorte não colhe a defendida ofensa aos 1o, 20 e 27, todos da Lei Federal 12.305/2010, 79, inciso I, e 97, ambos do CTN, pois turma julgadora decidiu a demanda à luz da interpretação de legislação local (Lei Distrital 6.945/1981), e com base na declaração de constitucionalidade pelo STF da cobrança da TLP, dada sua consonância com o artigo 145, II, da CF. Observe-se que tais fundamentos são insuscetíveis de revisão no Superior Tribunal de Justiça, seja em virtude do veto ditado pelo verbete sumular 280 do Supremo Tribunal Federal, como também por força da competência exclusiva da Suprema Corte para examinar matéria de índole constitucional (AgInt no AREsp 1477135/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/12/2021). Acrescente-se que a incidência do verbete sumular 280 da Súmula do STF (AgInt no AREsp 1679295/PR, Relator Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJ-e de 24/2/2022) também se aplica ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano. O apelo extremo também não merece transitar quanto às apontadas contrariedades aos artigos 145, inciso II, e 150, inciso I, ambos da CF, porquanto a Suprema Corte também entende que "A Taxa de Limpeza Pública prevista na Lei n. 6.945/81, do Distrito Federal, é constitucional, vez que instituída em decorrência de atuação estatal específica e divisível. Precedente." (RE 488174 AgR, Relator Ministro EROS GRAU, DJ-e de 15/8/2008). Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (ARE 1344641 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 18/11/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelos recorrentes com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015